Tribunal: TJDFT
Processo: 0719692-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSENTE CERCEAMENTO DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. INVIÁVEL. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DINHEIRO E VEÍCULO APREENDIDOS. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previsto nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06 e 12 da Lei no 10.826/03.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se a sentença é nula por cerceamento de defesa; (ii) verificar há provas suficientes de materialidade e autoria delitivas dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido, permitindo a condenação; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime do art. 33, caput, da LAD para o art. 28 do mesmo diploma legal; (iv) avaliar a possibilidade de revogação da prisão preventiva; (v) perquirir a viabilidade de restituição do dinheiro e do veículo apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No tocante à valoração probatória, vigora o sistema do livre convencimento motivado, incumbindo ao juiz formar a sua convicção a partir da análise das provas, desde que fundamentada. 3.1. O fato de o magistrado não acolher tese defensiva, ainda que amparada em prova documental, não configura cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.
4. Considerando as condições em que se desenvolveu a ação, os depoimentos das testemunhas, as denúncias anônimas e o contexto do flagrante, evidenciando ter o réu praticado a traficância imputada, não procedem os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06.
5. Comprovado que o réu mantinha sob sua guarda munições de arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, está caracterizado o crime do art. 12 da Lei no 10.826/03, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
6. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador (“ter em depósito” e “trazer consigo”). 6.1. Circunstância afastada de ofício.
7. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, mormente diante da condição de reincidente específico e da existência de maus antecedentes.
8. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas e do produto do crime é efeito decorrente da condenação, nos termos do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", e do artigo 63 da Lei n. 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 69, 72, 91, inciso II, alínea “b”; CPP, arts. 155 e 386, inciso VII; Lei no 10.826/03, art. 12; Lei no 11.343/06, arts. 28, 33, caput, 60 e 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2004969, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27.02.2024; TJDFT, Acórdão no 2031186, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2028984, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão no 1880460, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1867985, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 23.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1855976, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão no 2062362, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1827770, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 07.03.2024; STJ, AgRg no RHC no 184.682/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 08.04.2024; TJDFT, Acórdão no 2034315, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.08.2025; TJDFT, Acórdão no 1949663, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão no 2031202, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2055102, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 08.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2055054, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 08.10.2025.